Tribunal: TJSP
Processo: 1501660-86.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, fixação de regime inicial aberto, considerando-se a "detração penal", e,

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, fixação de regime inicial aberto, considerando-se a "detração penal", e, por fim, a substituição das penas corpóreas por restritivas de direitos.
Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante - Apreensão de 04 porções e 02 tabletes de maconha (1.838,91 gramas) – Ré que negou a prática do crime, afirmando que não havia drogas em sua residência – Negativa que não prospera – Policiais Militares que relataram como se deu a prisão e a apreensão das drogas – Palavra dos Policiais que merece credibilidade – Tráfico consumado – Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes – condenação de rigor, nos termos da denúncia.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes – Na terceira fase, inviável a aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, haja vista a dedicação às atividades criminosas.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado – Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal.
Detração penal - matéria a ser examinada em sede de execução penal.
Recurso defensivo desprovido.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501660-86.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ROSANGELA APARECIDA ARAUJO GLORIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, consignando-se o regime inicial
fechado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501660-86.2019.8.26.0616 -Voto no 11.218
2
Voto no 11.218
Apelação no 1501660-86.2019.8.26.0616
Comarca: Mogi das Cruzes 3a Vara Criminal
Apelante: Rosangela Aparecida Araújo Gloria (prisão domiciliar)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória
(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no
mínimo legal, aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, fixação de regime inicial
aberto, considerando-se a “detração penal”, e, por fim, a
substituição das penas corpóreas por restritivas de direitos.
Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante -
Apreensão de 04 porções e 02 tabletes de maconha (1.838,91
gramas) Ré que negou a prática do crime, afirmando que não
havia drogas em sua residência Negativa que não prospera
Policiais Militares que relataram como se deu a prisão e a
apreensão das drogas
Palavra dos Policiais que merece
credibilidade
Tráfico consumado
Prova que demonstrou
efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes

condenação de rigor, nos termos da denúncia.
Dosimetria Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo
legal. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou
atenuantes Na terceira fase, inviável a aplicação do redutor de
pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, haja vista a dedicação às
atividades criminosas.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o
mais adequado Não cabimento de substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo
legal.
Detração penal - matéria a ser examinada em sede de execução
penal.
Recurso defensivo desprovido.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.
Ao relatório da r. sentença de fls. 170/1801, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Tiago Ducatti Lino Machado, ora adotado, acrescento que
Rosangela Aparecida Araújo Gloria foi condenada, como incursa no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 680 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.
1 Sentença publicada em audiência aos 08/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501660-86.2019.8.26.0616 -Voto no 11.218
3
Negado o apelo em liberdade. (mantida a prisão
domiciliar)
Não houve recurso do Ministério Público.
Inconformada, apelou a Defesa, buscando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal,
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06,
fixação de regime inicial aberto, considerando-se a “detração penal”, e, por fim, a
substituição das penas corpóreas por restritivas de direitos. (fls. 216/231)
Processado o recurso, com contrarrazões Ministeriais
(fls. 238/241), os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou improvimento
do recurso. (fls. 258/261)
É o relatório.
Narra a exordial acusatória que, no dia 13 de julho de 2019,
por volta das 17:50 horas, na Avenida João de Souza Franco, 701, apto 31, bloco 01,
Jundiapeba, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Rosangela Aparecida Araújo
Glória2, qualificada às fls. 07, mantinha em depósito sem autorização, em desacordo com
determinação legal e regulamentar, e para fins de venda e fornecimento a terceiros 02
(dois) tijolos e 04 (quatro) invólucros, ambos contendo Cannabis Sativa L popularmente
conhecido como maconha, com peso líquido de 1.838,91g (um mil oitocentos e trinta e oito
gramas e noventa uma decigramas), conforme auto de exibição e apreensão às fls. 13/14 e
laudo de constatação provisória às fls. 16/19.
2 Fls. 20/21: 35 anos, solteira, 2o grau incompleto, faxineira. Usuária de maconha.
Outros processos criminais: 0002692-74.2017.8.26.0616 da 1a Vara Criminal de Mogi das Cruzes. Tráfico de
drogas. Data dos fatos: 13/12/2017. Prisão em flagrante. Denunciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501660-86.2019.8.26.0616 -Voto no 11.218
4
Segundo o apurado, em data incerta, a denunciada recebeu as
substâncias entorpecentes acima descritas e os manteve em depósito em sua residência.
Policiais realizavam patrulhamento pelo Bairro de Brás de
Cubas, quando os agentes receberam denúncia anônima de populares de que a denunciada
guardava drogas no seu apartamento localizado na Avenida João de Souza Franco, 701,
apto 31, bloco 01, Jundiapeba.
Em vista disso, os policiais dirigiram-se ao local e a
denunciada autorizou a entrada deles no imóvel. Após buscas, ao lado da cabeceira da
cama da denunciada, foram encontradas quatro porções de maconha bem como
encontraram dois tabletes prensados de maconha no interior de uma sapateira.
Nota-se que a quantidade e as circunstâncias da apreensão
evidenciam a finalidade comercial da conduta e entrega a consumo de terceiros. (denúncia
fls. 58/60)
A denúncia foi recebida em 09/09/2019 (fls. 111/112).
A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/12), auto de exibição e
apreensão (fls. 13/14)3, laudo de constatação preliminar (fls. 16/19), laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 76/78), bem como pelas demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Interrogada por ocasião de sua prisão em flagrante,
Rosangela Aparecida Araújo Gloria optou pelo silêncio. (fls. 05)
Na Delegacia, o Policial Militar Luís Abdoral Gonçalves
3 Apreensão de 01 sacola plástica, 01 aparelho celular Samsung, 02 “tijolos” de maconha, 04 “trouxinhas”
de maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501660-86.2019.8.26.0616 -Voto no 11.218
5
declarou: “É policial militar e realizava patrulhamento preventivo e ostensivo, juntamente
com seu colega de farda ora testemunha, quando, em passagem por Brás Cubas, a equipe
recebeu uma denúncia anônima através de populares informando que na Rua João de
Souza Franco n° 701, CDHU Bezerra de Melo, Bloco 01 Apto 31, a moradora de nome
Rosângela estaria guardando entorpecentes em seu apartamento. Em diligências até o
local informado, a equipe foi atendida pela própria denunciada, identificada como
Rosângela Aparecida Araújo Glória, que, ciente da denúncia, franqueou espontaneamente
a entrada da equipe no local, que, ao vistoriar o imóvel, localizou um aparelho telefônico
móvel Galaxy J6+ em cima da mesa, havendo ainda quatro porções de substância
esverdeada, composta de fragmentos vegetais, com cheiro e características de maconha,
que fora localizada ao lado da cabeceira da cama. Ainda durante as diligências, a equipe
localizou, dentro de uma sapateira, 02 (dois) tabletes de material vegetal prensado, com
cheiro e características de maconha. Sobre os fatos, a indiciada, inicialmente, havia
apenas assumido a propriedade das drogas localizadas próximo à cama, alegando que
seriam para consumo pessoal. Todavia, após a localização do restante das drogas, a
imputada manteve-se silente sobre tais substâncias. Assim, ante exposto, a indiciada foi
detida e conduzida até esta Central de Flagrantes, para apresentação dos fatos e
providências legais de Polícia Judiciária. Nesta unidade, feitas as consultas de praxe,
constatou-se que a indiciada já possui passagem anterior por tráfico de drogas.” (fls. 02)
No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar Marcelo
Pereira da Costa. (fls. 04)
Em audiência de custódia realizada em 14/07/2019, a prisão
em flagrante da acusada foi convertida em preventiva. Na mesma ocasião, a ré foi
beneficiada com a prisão domiciliar. (fls. 43/44)
Interrogada em Juízo, a acusada Rosangela declarou ter
registro criminal por tráfico de drogas, não tendo sido condenada. Quanto aos fatos, afirma
que ouviu o barulho dos Policiais batendo na porta de sua residência. Olhou pela janela e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501660-86.2019.8.26.0616 -Voto no 11.218
6
pôde visualizar as viaturas Policiais. Neste momento, os Policiais arrombaram sua porta a
abordando em seguida. Foi indagada pelos Policiais se eles achariam algo (de ilícito) no
apartamento da acusada, ao que lhes respondeu que não. Os Policiais efetuaram buscas no
imóvel, mas não encontraram nada de ilícito. A filha e a vizinha [da interroganda] estavam
no interior do imóvel no momento das buscas. Desconhece a origem das drogas que foram
apreendidas, reafirmando que não havia drogas no apartamento. Não é usuária de drogas.
Perguntada se conhecia os Policiais responsáveis por sua prisão, disse que sempre que ia
até a casa de sua mãe (da acusada), estes Policiais, quando em patrulhamento, a
acompanhavam com a viatura até o portão da referida residência. Quando saia da casa da
mãe, também era acompanhada pelos Policiais. Afirma ter sido agredida, “pelo outro
Policial, que não veio (à audiência)”, no momento da prisão. Não foi submetida à exame
de corpo de delito. Indagada sobre ter apresentado tais fatos à Autoridade Policial, disse ter
falado. (mídia nos autos)
Em juízo, o Policial Militar Marcelo Pereira da Costa relatou
que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento quando receberam denúncias de
populares, dando conta de que no endereço da acusada havia certa quantidade de droga
armazenada. No local, foram recepcionados por Rosangela, que franqueou a entrada da
equipe para realização de vistoria no imóvel. Sobre uma mesa, encontraram um celular. No
interior do quarto, na cabeceira da cama, foram localizados quatro invólucros de
maconha. A acusada assumiu a propriedade dessas porções, dizendo-se usuária. Indagada
se havia mais drogas na residência, a acusada ficou em silêncio. Deram continuidade a
vistoria e encontraram mais dois tabletes de maconha. A partir disso, a acusada não disse
mais nada. Os tabletes da droga foram encontrados no interior de uma sapateira. No
interior do apartamento, estavam a acusada e a filha desta. Os tabletes eram de maconha
prensada, enquanto as quatro porções estavam prontas para consumo. Não conheciam
Rosangela. (mídia nos autos)
No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar Luiz
Abdoral Gonçalves, o qual afirmou que o condomínio residencial em que se deu a
apreensão dos entorpecentes é conhecido dos Policiais pela ocorrência do tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501660-86.2019.8.26.0616 -Voto no 11.218
7
(mídia nos autos)
Em que pesem os esforços da Defesa, vê-se que o conjunto
probatório deixou fora de dúvidas de que a ré praticou o crime de tráfico de drogas,
conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição.
A acusada negou a traficância.
Contudo, a negativa apresentada pela acusada restou isolada
nos autos.
Os Policiais Militares responsáveis pela ocorrência relataram
como se deu a abordagem da ré e a localização dos entorpecentes, confirmando a autoria e
materialidade do crime em questão.
É inquestionável a validade do depoimento prestado pelos
Policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501660-86.2019.8.26.0616 -Voto no 11.218
8
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
Não é crível que os policiais incriminariam a ré de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501660-86.2019.8.26.0616 -Voto no 11.218
9
gratuita ou mesmo que inventariam os fatos para relacioná-la à prática da traficância. Nada
que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais depoimentos não mereçam
total credibilidade.
Com
efeito,
a
traficância
restou
evidenciada
pelos
depoimentos dos policiais, e demais circunstâncias do caso concreto.
Anoto, por oportuno, que, para a configuração do delito de
tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa
finalidade, transportar, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância,
também caracteriza o crime em questão.
Ressalto o ensinamento de Fernando de Almeida Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem
prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e
acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo”.
Ressalta-se que as drogas encontradas foram analisadas e o
resultado foi positivo para maconha. (fls. 76/78)
A prisão em flagrante, a apreensão de considerável
quantidade de entorpecentes (04 porções e 02 tabletes de maconha, com peso líquido de
1838,91 gramas), a forma de acondicionamento destas drogas, o relato dos Policiais
Militares, enfim, as circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a
prática do tráfico de drogas.
Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade do crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501660-86.2019.8.26.0616 -Voto no 11.218
10
passo, então, a análise da dosimetria das penas.
Na r. sentença, atentando-se aos critérios dos artigos 59, do
Código Penal e 42, da Lei de Tóxicos, a pena-base foi exasperada em 1/6 considerando-se
“o crime de tráfico, nos dias atuais, corresponde a mais nefasta prática criminosa que
assola e assombra a sociedade moderna, destruindo lares, vidas, famílias inteiras e
desintegrando o tecido social de forma contundente, razão pela qual o criminoso dedicado
ao tráfico demonstra uma personalidade maquiavélica e perversa, despreocupada com as
consequências diretas e indiretas dos atos por ele patrocinados. No caso em testilha a ré
faz do seu lar, onde vivem seus descendentes imediatos, um verdadeiro forte para
traficantes desenvolverem sua empreitada criminosa” (fls.177), e em mais 1/6 ante “As
pontuais consequências sociais perniciosas do tráfico praticado pela ré nessa cidade e
sociedade combalida” (fls.177). Assim sendo, a pena-base foi fixada em 06 anos, 09 meses
e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.
Cumpre acrescentar que foram apreendidos quase dois quilos
de maconha (1.838,91 gramas, cf. laudo de fls. 16/19), o que, por si só, já justificaria o
aumento da pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas.
Já se decidiu: “No crime de tráfico de drogas, a quantidade e
a variedade do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena-base, amparada no
art. 59 do Código Penal, uma vez que, atendendo à finalidade da lei 6.368/76 (atual Lei n.
11.343/06), que visa coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esses fundamentos apresentam-
se válidos para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da conduta.
Precedentes” (STJ, 5a T., rel. Arnaldo Esteves Lima, 18.10.2007, v.u.). No mesmo sentido:
STJ, HC 84.269-MS, 5a Turma, rel. Napoleão Nunes Maia Filho, 11.12.2007, v.u.
Assim sendo, fica mantida a pena-base como fixada.
Na segunda fase de dosimetria, não há circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501660-86.2019.8.26.0616 -Voto no 11.218
11
agravantes ou atenuantes a serem observadas. Portanto, fica mantida a pena nesta fase.
Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, a pena fica mantida em 06 anos, 09 meses, 20 dias de reclusão, e 680 dias-
multa.
A Defesa busca a aplicação do redutor de pena neste caso.
Sem razão, contudo.
Inaplicável o redutor de pena previsto no art. 33, §4°, da Lei
de Drogas, como bem pontuou a r. sentença: “Tal dispositivo, que estabelece requisitos
cumulativos, visa à redução da pena do traficante de primeira viagem que não se dedica
ao mundo do crime e nem integra organização criminosa, e, por todo o contexto
probatório apurado, é forçoso reconhecer que a acusada está bem inserida no mundo do
crime, haja vista a elevada quantia de substância entorpecente com ela encontrada
postando-se como verdadeira guardiã de entorpecentes em função expressamente
atribuída a ela por célula criminosa destinada ao tráfico, de forma que, a diminuição de
pena estabelecida na lei, não pode premiar traficante profissional como é o seu caso.
Também é relevante ressaltar que responde por crime de tráfico na primeira vara
criminal dessa comarca.
Nesse diapasão:
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ALEGAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o,
DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o
condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande
quantidade
de
substância
entorpecente,
manifesta
dedicação à atividade criminosa.
2. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 4,75g, na
forma de 42 pedras de substância análoga ao crack, sendo
inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501660-86.2019.8.26.0616 -Voto no 11.218
12
33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
3. Por fim, indemonstrado, de plano, fato diverso que
fragilize o decisum condenatório quanto à dedicação à
traficância de drogas, impossível albergar a pretensão de
realizar, através do writ, o revolvimento do conjunto fático-
probatório que arrimou o mencionado fundamento.
4. Ordem denegada.
(HC
198.458/SP,
Rel.
Ministro
ADILSON
VIEIRA
MACABU
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe
20/06/2011)
A r. sentença fixou regime inicial fechado, o que não
comporta reparos. Para o delito de tráfico de drogas, o regime inicial deve ser o fechado,
medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido
conferido pela própria Constituição federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5o,
XLIII).
O crime em tela, de natureza hedionda, intranquiliza a
população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa
difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só
retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a
exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.
Incabível, também a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos neste caso, por falta de amparo legal.
O quantum da pena imposta, por si só, inviabilizaria a
concessão da benesse. Neste caso, além da quantidade de pena imposta, as circunstâncias e
o tratamento mais rigoroso estabelecido na Lei no 11.343/06 demonstram a inviabilidade da
medida (art. 44, incisos I e III, do Código Penal).
No tocante ao disposto no art. 387, §2o do Código de
Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501660-86.2019.8.26.0616 -Voto no 11.218
13
fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua aplicação,
eis que inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme entendimento desta C.
Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo legal e
reduzida corretamente na metade em razão do iter criminis
percorrido. REGIME INICIAL detração consideração do
tempo de prisão processual para fixação do regime inicial
art. 387, §2o, do CPP - impossibilidade de entender-se o
dispositivo legal como progressão antecipada, visto ser
inviável a análise dada a falta de elementos a respeito do
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão ser
melhor analisada em execução
impossibilidade da
progressão indireta dispositivo legal que na verdade prevê
desconto de pena processual da pena imposta para fins do art.
33, §2o, do CP - caso em tela em que o regime foi fixado com
base no art. 33, §3o, do CP, onde não se leva em conta o
quantum de pena imposta improvimento. (Apelação no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de Mello;
Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de Julgamento:
07/05/2015).
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao apelo,
mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Oportunamente, expeça-
se mandado de prisão, consignando-se o regime inicial fechado.
Ely Amioka
Relatora